Tribunal: TJBA
Processo: 8004350-24.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº. 8004350-24.2023.8.05.0146

Foro: Comarca de
J
uazeiro
–

2ª
Vara Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor
a
de Justiça:
Roberta Masunari

Apelado: Luís Salustiano
d
os Reis Magalhães Amorim

Advogado:
Luiz Eduardo
d
e Souza Brito -
(OAB/BA
48.330
)

Procuradora: Lícia Maria
d
e Oliveira

Assunto
s
: Crime contra a saúde pública – Tráfico de Drogas

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. CRIME
S
PREVISTO
S
NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006;
E ARTIGO 12,
CAPUT
, DA LEI 10.826/
20
03.

1.
PEDIDO PEL
A REFORMA DA SENTENÇA PARA

AFASTAR
A INCIDÊNCIA D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE.
APREENSÃO DE
ARMAS DE FOGO E MUNIÇ
ÕES DE CALIBRES DIFERENTES
, ALÉM DE DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO
JUNTAMENTE AO MATERIAL ENTORPECENTE. PETRECHO PARA A TRAFICÂNCIA QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. PROVIMENTO.

2
. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REDIMENSIONAR A PENA
IMPOSTA
PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.
8004350-24.2023.8.05.0146
, em que figura como Recorrente,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e como
Recorrido,
LUÍS SALUSTIANO DOS REIS MAGALHÃES
AMORIM,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m CONHECER E
PROVER
o recurso interposto,
para
afastar a benesse prevista no art. 33, § 4º,
da Lei 11.343/2006
e
redimensionar a pena definitiva impost
a a
LUÍS SALUSTIANO DOS REIS MAGALHÃES AMORIM,
à reprimenda de
06 (seis) anos de reclusão
;
mantendo-se a sentença condenatória, em todos os seus demais termos, consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR